Tribunal: TJBA
Processo: 8032935-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032935-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALAN OLIVEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
ALAN OLIVEIRA NUNES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. DESACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE.

DECRETO PRISIONAL GENÉRICO. DESACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS. INALBERGAMENTO.
CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERIGO DA LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL ANTERIOR, PELO MESMO TIPO PENAL.

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A FIXAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL E DO REGIME INICIAL É MATÉRIA COMPLEXA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
DESACOLHIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECORRENTE DE PENA.

MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS.
INOCUIDADE.
REITERAÇÃO EM TESE DA CONDUTA.

EXCESSO PRAZAL.
DESACOLHIMENTO.
PACIENTE PRESO EM 04/03/2025.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado p
or A
lan
O
liveira
N
unes
, advogado, em favor de G
uilherme
M
atos
R
ibeiro
N
eto
, apontando como autoridade coatora
a
MM.
J
uíza

de
D
ireito

da
1ª V
ara
C
riminal

da
C
omarca

de
I
lhéus
/
B
a
,
Dr.ª
E
manuele
V
ita
L
eite
A
rmede.

2- O

Paciente foi pres
o em flagrante no dia 04/03/2025, pela suposta prática
de tráfico
de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06), estando, em tese, na posse de 27 papelotes de cocaína, pesando 46,70 gramas.
Em 05/03/2025, a prisão em flagrante foi
homologada e convertida em preventiva.

3- Conforme a denúncia, nos autos de nº 8004225-20.2025.8.05.0103, no dia
04/03/2025,

populares informaram a
policiais
em
ronda que, na escadaria da Rua Santa Clara,
ocorreria o
comércio de entorpecentes, oferecendo
a
descrição física
do suspeito
. Ao chegar
a
o local, a guarnição revistou o Paciente, que possuía as características descritas e,
supostamente,
encontrou
a droga já referida
amarrada ao shorts.

4-
Nulidade da
prisão em flagrante
e das provas colhidas. Alegação de inexistência de
fundadas razões para a revista pessoal.
Desacolhimento.
Conforme os elementos até então amealhados, a revista pessoal foi precedida de contexto fático anterior, fundada em elementos objetivos.
Na via estreita do writ, não se vislumbra prova pré-constituída da alegada nulidade, pois os elementos constantes destes autos não evidenciam ilegalidade flagrante na revista pessoal.

5-
Configurados
os pressupostos
e requisitos
prisionais.
Os depoimentos dos policiais, o laudo pericia
l
e o Auto de Exibição e Apreensão demonstram a certeza da materialidade
e os indícios de autoria
.
A garantia da
ordem pública
está demonstrad
a

no risco de reiteração delitiva
(ação penal anterior, pelo mesmo crime, supostamente praticado no mesmo local).

6- Decisão abstrata e genérica. Desacolhimento. Decreto prisional fundado em elementos concretos e idôneos.

7
-
A prisão cautelar não se confunde com a prisão decorrente de pena e, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não viola o princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos prisionais.

8-
Outras medidas cautelares diversas seriam inócuas no presente caso concreto, diante do risco de reiteração delitiva.

9-
Violação ao princípio da homogeneidade. Não conhecimento. Eventuais pena e regime dependem de análise complexa a ser realizada na ação penal.

10-
Não prospera a alegação de excesso de prazo. A
ação penal nº 8004225-20.2025.8.05.0103 vem transcorrendo regularmente e a audiência de instrução encontra-se designada para o dia 16/07/2025.

11- Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

1
2
-
O
rdem
de Habeas Corpus não conhecida em relação ao princípio da homogeneidade.

13- Ordem
conhecida em relação às alegações de excesso prazal, nulidade da busca pessoal, ausência dos requisitos prisionais, decreto sem fundamentação, outras cautelares diversas e violação à presunção de inocência.

14- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8032935-68.2025.8.05.000
0, impetrado
por

ALAN OLIVEIRA NUNES
, Advogado
,
em favor de
GUILHERME MATOS RIBEIRO NETO
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE

ILHÉUS
/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
do
mandamus
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15